Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-48.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017537-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGECLEI MOTA ARRUDA - CPF: 068.618.641-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARA RUBIA DE CASTRO FERREIRA - CPF: 663.289.007-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO MATERIAL E FORMAL - CONCURSO MATERIAL NÃO CARCTERIZADO; COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - - MULTIRREINCIDÊNCIA -

COMPENSAÇÃO PARCIAL - ENTENDIMENTO DO STJ -
RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - CRIMES DE NATUREZA AUTÔNOMA - CONCURSO MATERIAL PRESERVADO - JULGADO DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

A existência de duas condenações definitivas autoriza a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência (STJ, HC 392.220/SP; AgRg no HC n. 626.637/SC).

“Pacífico o entendimento desta Corte de que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação são autônomos, aplicando-se as regras do concurso material se comprovado que o agente tinha consciência de que a arma que portava ilegalmente era produto de crime.”
(STJ, AgRg no REsp 740.038/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017537-48.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JORGECLEI MOTA ARRUDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JORGECLEI MOTA ARRUDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1017537-48.2021.8.11.0042), que o condenou por receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal e material, a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 180,
caput
, c/c art.

69, ambos do CP, art. 14 e art. 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 70 do CP - (ID 129290726 - fls. 302/309).

O apelante sustenta que: 1) não estaria configurado o concurso material
“entre a receptação e os demais crimes”
; 2) a confissão espontânea deveria ser compensada integralmente com a reincidência.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 129290737).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129290741).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Receptação e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pleito de aplicação do concurso formal entre os crimes praticados. Inviabilidade. Caracterizado o concurso formal impróprio – cometimento de mais de um crime doloso, com desígnios autônomos –, aplica-se a regra do concurso material, não devendo, portanto, ser alterada a pena aplicada na sentença. 2) Pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Réu multirreincidente específico. Não é permitida a compensação integral entre agravante e atenuante, quando a recidiva for específica e/ou numerosa. Precedentes do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 131001184)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 20/11/2021, por volta de 21h11min, em uma residência localizada na Avenida General Melo, n.º 299, bairro Poção, nesta Capital, o denunciado JORGECLEI foi preso em flagrante delito por: I) receber/transportar, duas armas longas, sendo uma Submetralhadora Gaucher Armes, calibre 12, Semiautomática, numeração 18RSS13075, com 8 munições intactas e uma Submetralhadora Lanchester, calibre 9mm, sem numeração e com três carregadores, sendo a primeira de uso permitido e a segunda de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e; II) receber/transportar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em veículo Honda/City, cor cinza, placa QCT9102/MT (encontrado com a placa PKX7J11), pertencente a vítima Mara Rubia de Castro Ferreira (B.O 2021.297981 anexo). [...]

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e a avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público denunciar JORGECLEI MOTA ARRUDA como incurso nas penas do Art. 180, “caput”, do Código Penal, em concurso material (Art. 69) com os Artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03
[...].
”
(Adriano Augusto Streicher De Souza, promotor de Justiça – ID 129290675 – fls. 173/174)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu JORGECLEI MOTA ARRUDA, nas penas do artigo 180 caput em concurso material (artigo 69 do CP) com os artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003 (na forma do artigo 70 do CP).

DOSIMETRIA DA PENA - RECEPTAÇÃO: [...]

O réu possui [...] condenação por fato anterior ao descrito nestes autos, com sentença transitada em julgado, (condenação pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, autos nº 35398-69.2018.811.0042, cuja sentença transitou em julgado em 16/03/2020), que será valorada negativamente a título de maus antecedentes para a determinação da pena-base. Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Verifico a incidência da agravante da reincidência (condenado pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, extraída dos autos nº 22990-17.2016.811.0042, cuja sentença transitada em julgado em 17/04/2017 e pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, extraída dos autos nº 21812-33.2016.811.0042, com sentença transitada em julgado em 05/03/2018), razão pela qual exaspero a pena em mais 04 (quatro) meses, perfazendo em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Todavia, reconheço também a atenuante da confissão, razão pela qual entendo fazer a compensação parcial entre esta e aquela, pois se trata de réu multirreincidente. Assim reduzo a pena somente em 02 (dois) meses, permanecendo em 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. [...]

Assim, torno a pena em formação para este delito em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA - ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003: [...]

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. [...]

Assim reduzo a pena somente em 04 (quatro) meses, permanecendo em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há causas de aumento diminuição da pena. [...]

Assim, torno a pena em formação para este delito em 03 (três) anos, 08 (oito) meses de reclusão de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA – ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003: [...]

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. [...]

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. [...]

Assim, torno a pena em formação para este delito em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da regra do concurso formal de crimes, o percentual de aumento deve ser aferido em razão do número de delitos praticados. No caso, sendo dois delitos (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve dar-se na fração de 1/6 (um sexto). Logo, eleva-se a pena do delito mais grave (art. 16, da Lei n. 10.826/2003) na fração de 1/6, restando a pena em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Considerando a aplicação da regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes- receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) fica o sentenciado JORGECLEI MOTA ARRUDA, condenado, definitivamente à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO, de acordo com o que preceitua o artigo 33 § 2º ‘a’, do Código Penal, eis que é reincidente [...].
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID 129290726 - fls. 302/309)

Pois bem.

Da receptação
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data dos fatos [20.11.2021], possuía condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, com transito em julgado no dia 16.3.2020 (PJE NU 35398-69.2018.811.0042/Comarca Cuiabá), a caracterizar os maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base em 2 (dois) meses de reclusão

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.846.668/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.5.2022).

Portanto, a pena-base deve ser conservada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato [20.11.2021], registrava outras duas condenações definitivas por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 17.4.2017, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 5.3.2018 (PJE NU 22990-17.2016.811.0042 e NU 21812-33.2016.811.0042/Comarca Cuiabá), e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-se parcialmente, em razão da multirreincidência.

No caso, por ser o apelante “
multirreincidente, mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual preserva-se a pena definitiva da receptação em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes.

A existência de condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, com trânsito em julgado no dia 16.3.2020 (PJE NU 35398-69.2018.811.0042/Comarca Cuiabá), ou seja, anterior aos fatos em questão [20.11.2021], caracteriza os maus antecedentes (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.846.668/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.5.2022).

Desse modo, conserva-se a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato [20.11.2021] - condenações por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 17.4.2017, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 5.3.2018 (PJE NU 22990-17.2016.811.0042 e NU 21812-33.2016.811.0042/Comarca Cuiabá), e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), impõe conservar a compensação parcial entre ambas.

Isso porque, a existência 2 (duas) caracterizadoras da reincidência autorizam a
“compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência”
(STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Desse modo, preserva-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes, razão pela qual conserva-se a reprimenda definitiva do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela negativação dos antecedentes.

A depreciação desse vetor encontra-se justificada, pois o apelante, na data dos fatos [20.11.2021], possuía condenação
por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (PJE NU 35398-69.2018.811.0042/Comarca Cuiabá), transitada em julgado em 16.3.2020, a configurar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.846.668/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.5.2022), de modo a conservar a pena-base em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da receptação
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021) para manter a compensação parcial entre a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - duas condenações definitivas por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 17.4.2017, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 5.3.2018 (PJE NU 22990-17.2016.811.0042 e NU 21812-33.2016.811.0042/Comarca Cuiabá) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), assim como a pena provisória em
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena do p
orte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser mantida em
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

No tocante ao concurso de crimes, o juiz da causa aplicou o formal (CP, art. 70) entre o
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o
p
orte ilegal de arma de fogo de uso restrito e elevou a pena mais alta em 1/6 (um sexto), totalizando 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em seguida, adotou o concurso material (CP, art. 69) entre a receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e fixou a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

O
apelante confessou ter ciência de que transportaria o veículo [
Honda/City, cor cinza, placa QCT9102/MT
] e as armas

de fogo de uso restrito e uso permitido [
Submetralhadora Gaucher Armes, calibre 12, semiautomática, numeração 18RSS13075, com 8 (oito) munições intactas e uma Submetralhadora Lanchester, calibre 9mm, sem numeração, com 3 (três) carregadores
] que estavam consigo (ID 129290726 - fls. 302/309), a caracterizar desígnios autônomos.

A receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos, devendo ser aplicado, portanto, as regras do concurso material, consoante o seguinte julgado do c. STJ:

“Pacífico o entendimento desta Corte de que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação são autônomos, aplicando-se as regras do concurso material se comprovado que o agente tinha consciência de que a arma que portava ilegalmente era produto de crime.”
(AgRg no REsp 740.038/RJ – Relator: Min. Paulo Gallotti – 10.3.2008)

Nesse quadro, impõe-se preservar o concurso material entre a receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, assim como a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Enfim, a pena imposta
- superior a 4 (quatro) e inferior 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
“nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”
(AgRg no AREsp n. 1.764.094/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.5.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022